Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AUTORIZAÇÃO PARA MENOR VIAJAR AO EXTERIOR). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. MODIFICAÇAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. VIOLAÇÃO. MODIFICAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. A condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, como regra geral, se subordina ao principio da sucumbência.
2. Contudo, o principio da causalidade também deve ser considerado em várias situações, como medida a prevenir a ocorrência de antinomias e incongruências na aplicação do ordenamento jurídico processual.
3. Verificado que o ajuizamento da presente ação com pedido de autorização judicial para viagem de menor ao exterior fora justificado no descumprimento das obrigações assumidas pelo réu/apelante com base em acordo judicial, no qual concordou com a viagem e fixação da filha em cidade situada fora do país, deve este ser responsabilizado pelo pagamento das verbas de sucumbência.
4. Não obstante a constatação de que os honorários sucumbenciais foram fixados com base na regra da equidade (art. 85, §8o, CPC), contrariando a tese firmada no tema repetitivo n.o 1076/STJ, prejudicada a modificação da base de cálculo no atual momento, sob pena de violação ao principio do non reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido.